Tribunal: STM
Processo: 0000030-58.2004.7.01.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A manutenção da Administração Militar em erro, a fraude e o ardil restaram demonstrados. A Ré admitiu que tinha ciência de que os valores estavam bloqueados por decisão judicial, mas, por meio de empréstimos consignados, teve acesso aos valores, apoderando-se deles.
2. Não é possível responsabilizar a Administração pelo não cumprimento do bloqueio judicial, eximindo-se a Ré de qualquer consequência jurídica.
3. Os argumentos que poderiam caracterizar o estado de necessidade restaram isolados no interrogatório, pois não foram corroborados por provas testemunhais ou documentais.
4. A Justiça comum constatou simulação, fraude e prejuízo ao Erário, ficando caracterizados a ilicitude da vantagem e o prejuízo.
Apelação provida. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000030-58.2004.7.01.0201/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SUELI DE OLIVEIRA
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA "A QUO",
CONDENAR SUELI DE OLIVEIRA, COMO INCURSA NO ART. 251, "CAPUT",
DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
COM FULCRO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM C/C
O ART. 110 DA LEI Nº 7.210/84, COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO A ALÍNEA "A". PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000030-58.2004.7.01.0201/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SUELI DE OLIVEIRA
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ELEMENTARES DO TIPO.
PRESENÇA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VANTAGEM
ILÍCITA.
PREJUÍZO.
COMPROVAÇÃO.
APELO
PROVIDO.
DECISÃO
UNÂNIME.
1. A manutenção da Administração Militar em erro, a fraude e o ardil restaram
demonstrados. A Ré admitiu que tinha ciência de que os valores estavam
bloqueados por decisão judicial, mas, por meio de empréstimos consignados,
teve acesso aos valores, apoderando-se deles.
2. Não é possível responsabilizar a Administração pelo não cumprimento do
bloqueio judicial, eximindo-se a Ré de qualquer consequência jurídica.
3. Os argumentos que poderiam caracterizar o estado de necessidade restaram
isolados no interrogatório, pois não foram corroborados por provas
testemunhais ou documentais.
4. A Justiça comum constatou simulação, fraude e prejuízo ao Erário, ficando
caracterizados a ilicitude da vantagem e o prejuízo.
Apelação provida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão Virtual de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a
Sentença "a quo", condenar SUELI DE OLIVEIRA, como incursa no art. 251, "caput", do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime prisional
inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c, do Código Penal Comum c/c o art. 110 da
Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e conceder-lhe o benefício do
"sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a alínea "a".
Brasília, 24 de outubro de 2024.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Em 23/8/2005, o Ministério Público Militar junto à 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, com base no IPM nº 161/04, ofereceu Denúncia (Evento1,
Arquivo 2) em desfavor de SUELI DE OLIVEIRA, como incursa no art. 251 do CPM, pela
prática dos seguintes fatos delituosos:
“(...) a denunciada acima qualificada com pleno conhecimento de que sua pensão fora
bloqueada judicialmente a partir de junho de 2002, decorrente de processo crime que tramitou
na 4ª Auditoria dessa CJM, e cujo desfecho redundou em sua condenação por crime de
estelionato, consignou diversos descontos em seus bilhetes de pagamento junto a instituições
Financeiras e Entidades de Previdência Privada, conforme atestam contratos assinados pela
aludida “pensionista”, encontradiços às fls. 103 usque 108 e 123, 124, 129, 130 a 134.
Assim sendo, a despeito do depósito concernente à pensão se encontrar sub judice (depositado
em juízo), eis que objeto de lide penal, a ora denunciada ardilosamente realizou tais contratos
com dinheiro público que não mais lhe pertencia, de molde a se locupletar de vantagem
patrimonial ilícita em detrimento da Administração Militar.
Tal conduta a toda evidência reitera a prática delituosa de Estelionato, mais uma vez levada a
efeito pela denunciada que não obteve êxito em ação mandamental pleiteando o desbloqueio
de sua pensão, circunstância que revela o absoluto conhecimento de que não era mais possível
continuar a receber os proventos que até então percebia da Marinha, na qualidade de
“pensionista”, como pseuda filha do falecido CBM José Augusto Macedo, daí a engendrada
ação fraudulenta de celebrar tais empréstimos com recursos da Marinha, meio escuso que
atinge potencialmente o patrimônio público, indicando as elementares do tipo penal previsto
no artigo 251 do CPM.
Constam dos autos guias de depósitos judiciais às fls. 36 a 56, e fichas financeiras
comprobatórias dos depósitos efetuados pela pagadoria da Marinha, e ainda, no que à
materialidade delitiva objeto da presente Denúncia, os descontos efetuados de Entidades
Consignatórias nos Bilhetes de Pagamento da senhora Sueli, reduzindo o valor da pensão que
deveria ser integralmente depositada em conta judicial, consoante se infere do documento de
fls. 313, dando conta dos empréstimos realizados em março a setembro de 2004, e que
totalizam o montante de R$ 6.502, 41 (seis mil quinhentos e dois reais e quarenta e um
centavos), prejuízo esse suportado pela Administração Militar (...)”.
A Exordial Acusatória foi recebida por Decisão de 6/9/2005 (Evento 1,
Arquivo, 13, fls 416) .
Regularmente citada mediante edital (Evento 1, Arquivo, 14, fls 428), a
Acusada foi qualificada e interrogada (Evento 1, Arquivo, 18, fls 571/573).
Foi inquirida a testemunha ministerial 1º Ten ALEX LOBO CARLOS (Evento
1, Arquivo, 18, fls 577/578).
A Defesa não arrolou Testemunhas.
O Ministério Público Militar, em Alegações Escritas (Evento 1, Arquivo 19, fls.
589/291), sustentou que foi verificada a procedência dos fatos narrados na Denúncia, uma
vez que a Acusada tinha ciência que sua conta estava bloqueada e mesmo assim realizou
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

empréstimos em consignação, valendo-se de numerário a que não mais fazia jus e que,
naquela ocasião, pertencia à Administração Militar. Concluiu, afirmando que a conduta da
Acusada encontra tipicidade legal e penal relevantes, merecendo a reprimenda cabível.
A Defesa, por sua vez, também em Alegações Escritas (Evento 1, Arquivo 20,
fls 593/613), fez um histórico dos feitos em que a Apelada consta como envolvida e que
tramitam na Justiça Militar da União, relatando, ainda, o início da controvérsia que teria sido
a adoção da Apelada por um Oficial da Marinha, que resultou em benefício previdenciário
para aquela após o falecimento deste. Alegou, ainda, que a primeira instância da JMU e o
STM deixaram de atentar para o art. 122 do CPPM, acerca das questões prejudiciais. Quanto
ao processo em tela, alegou que a Apelada foi procurada por terceiros “da Marinha”, que lhe
ofereceram empréstimos, aproveitando-se da situação de penúria, boa-fé e ignorância da ré,
sendo esta, na realidade, a vítima do estelionato. Ainda segunda a Defesa, o Chefe da
Pagadoria teria afirmado que “não houve qualquer prejuízo à Marinha” e o próprio MPM,
apesar de afirmar presentes os elementos do tipo penal, asseverou haver dúvida se houve
prejuízo à Marinha, tendo sustentado a ausência de prejuízo efetivo, mas contraditoriamente
pedido a condenação “em reta colisão com qualquer fundamento jurídico de direito penal,
terminando sem pé nem cabeça, sequer pleiteando a condenação da Ré”. Ao final, pediu a
absolvição.
Em Sessão de Julgamento, realizada no dia 13/8/2007, decidiu o Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha, à unanimidade, julgar improcedente o pedido contido
na Inicial e, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, absolver SUELI DE OLIVEIRA da
imputação que lhe foi feita na Denúncia (Evento 1, Arquivo 21, fls. 625).
Em Audiência datada de 20/8/2007 (Evento 1, Arquivos 22 e 23, fls. 627/632),
as Partes tomaram ciência do inteiro teor da Sentença, tendo o MPM, em 22/8/2007,
interposto recurso de Apelação (Evento 1, Arquivo 23, fls. 635).
Em Razões Recursais (Evento 1, Arquivo 24, fls. 635/640), aduziu o Parquet
que a Apelada, mesmo não dispondo mais da pensão bloqueada judicialmente, realizou
empréstimos consignatórios, locupletando-se de dinheiro público e obtendo vantagem ilícita,
sendo claro o ardil. Afirmou, ainda, que a vantagem patrimonial ocorreu, sendo esse fato
suficiente para embasar o pedido condenatório formulado e desnecessária a demonstração do
modus operandi. Sustentou, ainda, que a ação engendrada pela Acusada restou incontroversa,
com induzimento da Administração Militar a erro, agindo a Ré com dolo em razão da ciência
do bloqueio judicial. Concluiu que houve plena configuração do ilícito patenteado no engodo
empregado, afirmando não ser possível atribuir culpa à Marinha pelo descumprimento do
bloqueio judicial, sendo certo que houve prejuízo suportado por aquela Força. Ao final, pediu
o provimento do recurso com a reforma do decreto absolutório.
Em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 25, fls. 642/651), a Defesa sustentou que
o ônus da prova cabia à acusação. Argumentou que a única testemunha ministerial, perito no
assunto, pois era Chefe do Departamento de Pagamento, não soube afirmar o que realmente
aconteceu, declarando que não houve prejuízo à Marinha. Asseverou que não foi
demonstrada a materialidade do prejuízo alheio, elemento fundamental do tipo. Quanto à
propriedade do dinheiro bloqueado, afirmou a Defesa que ainda é objeto de Recurso no STF,
estando em propriedade de SUELI DE OLIVEIRA. Por fim, pediu a manutenção da Sentença
absolutória.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (Evento 1, Arquivo 27,
fls. 666/669) da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Miliar, Dr. MARCELO
WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se pela reforma da Decisão proferida em
primeiro grau e a consequente condenação da Apelada.
A SEJUD certificou constar, naquela Secretaria, em relação à Apelada, um total
de 17 (dezessete) feitos que tramitaram nesta Corte e/ou no STF:
1. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2002.01.000597-8 – Relator: Ministro Dr. FLÁVIO
FLORES DA CUNHA BIERRENBACH; Relator para o Acórdão o Min Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Impetrado contra a decisão que determinou o bloqueio da pensão da Apelante. O
STM, em 27/08/2002, por unanimidade, conheceu do pedido e, por maioria, denegou a
segurança, por falta de amparo legal. Transitou em julgado em 15/10/2002;
2. HABEAS CORPUS Nº 2002.01.033754-7 – Relator: Ministro Gen Ex EXPEDITO
HERMES REGO MIRANDA. Impetrante requerendo, liminarmente, a suspensão do Processo
nº 34/02-3, da 4ª Auditoria da 1ª CJM, e, no mérito, o trancamento da ação penal. A liminar
foi deferida pela Presidência da Corte, em 24/07/2002. O STM, em 27/08/2002, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a ordem por falta de amparo legal, transitando
em julgado o acórdão em 3/9/2003, em razão do trânsito em julgado da Decisão prolatada no
HC Nº 82.393/STF;
3. HABEAS CORPUS Nº 2004.01.033978-7 – Relator: Ministro Gen Ex MAX HOERTEL.
Impetrante requerendo, liminarmente, a concessão da ordem para determinar a suspensão da
oitiva da Apelante em novo inquérito e, no mérito , a confirmação da Ordem. O STM, em
14/12/2004, por maioria, denegou a ordem por falta de amparo legal, tendo sido impetrado
HC Nº 85.8111, junto ao STF, tendo como relator o Ministro CELSO DE MELLO;
4. APELAÇÃO Nº 2004.01.049562-2, Apelante pleiteando a reforma da sentença do
CPJ/Mar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 27/11/2003, que condenou a Apelante,
como incursa no artigo 251 do CPM c/c o Art 71 do CP, à pena de 3 anos e 4 meses de
reclusão, com direito de apelar em liberdade. O STM, em 27/11/2003, acolheu preliminar
suscitada pela Defesa para, sem prejuízo da manutenção do julgamento, declarar a nulidade
da sentença e dos atos subsequentes, determinando que outra fosse lavrada,
fundamentadamente, com observância do critério trifásico na individualização da pena. A
Defesa interpôs Embargos, em 30/12/2004, e impetrou o HC Nº 85.597-1, junto ao STF, tendo
como relator o Ministro CELSO DE MELLO. Em 30/3/2005, houve o indeferimento de liminar,
no STF, por despacho do Relator.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 2004.01.049562-1 – Relator: Ministro Dr.
ANTONIO CARLOS DE NOGUEIRA, contra o acórdão proferido na Apelação nº
2004.01.049562-2. Julgado por Decisão do Relator, de 14/12/2004, que deixou de admitir os
Embargos de Declaração, com base no Art. 126, parágrafo único, do RI/STM;
6. AGRAVO REGIMENTAL Nº 2004.01.049562-3 – Relator: Ministro: Dr. ANTONIO
CARLOS DE NOGUEIRA, contra a decisão que deixou de admitir os Embargos de
Declaração, nº 2004.01.049562-1. O STM, em 15/12/2005, por maioria, não acolheu o Agravo
Regimental, mantendo a Decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
transitando em julgado o Acórdão em 28/12/2005;
7. CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 2005.01.000332-3 – Relator: Ministro Gen Ex
ANTONIO APPARICIO IGNÁCIO DOMINGUES. Suscitado pela Juíza Auditora da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, relativo ao IPM nº 06/05. O STM, em 26/4/2005, à unanimidade,
conheceu do conflito, declarando competente o Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, transitando
em julgado o acórdão em 17/05/2005;
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. HABEAS CORPUS Nº 2005.01.033993-0 – Relator: Ministro Gen Ex MAX HOERTEL,
com pedido liminar para a suspensão da oitiva da Apelante no Inquérito, até decisão final do
writ e, no mérito, a confirmação da Ordem. Em 13/1/2005, concedida a liminar. O STM, em
17/2/2005, decidiu conhecer do pedido e, por maioria, denegar a Ordem por falta de amparo
legal. Em 22/3/2005, a Defesa interpôs recurso ordinário junto ao STF.
9. HABEAS CORPUS Nº 2005.01.034090-4 – Relator: Ministro Ten Brig Ar FLÁVIO DE
OLIVEIRA LENCASTRE, com pedido liminar para que a Autoridade coatora se abstenha de
dar seguimento ao Processo nº 047/05-6, até decisão final do feito e, no mérito, a concessão
da Ordem para que seja trancada a Ação Penal. O STM, em 19/12/2006, por maioria,
conheceu do pedido e denegou a Ordem, por falta de amparo legal, transitando em julgado o
acórdão em 14/5/2007;
10. HABEAS CORPUS Nº 2005.01.034106-4 – Relator: Ministro Gen Ex SERGIO ERNESTO
ALVES CONFORTO. Impetrante requerendo, liminarmente, o reconhecimento da falta de
justa causa para o Processo 0047/05-6, tramitando na 2ª Auditoria da 1ª CJM, bem como a
suspensão do processo e, no mérito, a confirmação da Ordem, com a declaração de nulidade
da decisão que determinou o bloqueio do benefício da pensão. O STM, por maioria de votos,
não conheceu do HC. A Defesa, em 8/6/2006, interpôs recurso ordinário junto ao STF, tendo
como relator o Ministro CELSO DE MELLO;
11. APELAÇÃO Nº 2005.02.049562-2 – RELATOR: Ministro Dr. ANTONIO CARLOS DE
NOGUEIRA, requerendo a reforma da sentença do CPJ/Mar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou a Apelante à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, como incursa no art. 251 do
CPM, c/c o art. 71 do CP, com o direito de apelar em liberdade. O STM, em 13/12/2005, por
maioria, deu provimento parcial ao apelo da Defesa para, mantendo a condenação, reduzir a
pena imposta para 2 anos de reclusão, com sursis, pelo mesmo período. A Defesa, em
22/2/2006, opôs Embargos Infringentes;
12. EMBARGOS Nº 2006.01.049562-6 – Relator: Ministro Alte Esq RAYDER ALENCAR DA
SILVEIRA, opostos contra o acórdão proferido nos autos da Apelação 2005.02.049562-2. O
STM, em 17/8/2006, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade do feito por
contrariedade e omissão do Acórdão embargado. Em seguida, por maioria, rejeitou proposta
de suspensão do andamento dos Embargos até julgamento da questão prejudicial de estado
civil relativa à Ação de Anulação de Adoção. No mérito, por maioria, rejeitou os Embargos de
Nulidade e Infringentes do julgado. A Defesa, em 6/12/2006, interpôs Recurso Extraordinário;
13. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 2007.01.000471-3, contra o Acórdão do STM lavrado
nos autos dos Embargos Nº 2006.01.049562-6. Remetido ao STF em 23/2/2007;
14. RECLAMAÇÃO Nº 2006.01.000085-4 – Relator: Ministro Ten Brig Ar HENRIQUE
MARINI E SOUZA, contra a Decisão da 2ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos Autos do
Processo 47/05-6, que fixou o dia 20/6/2006 para a audiência de qualificação e
interrogatório. O Relator, em 20/6/2006, negou seguimento à Reclamação. A Defesa interpôs
Agravo Regimental em 30/06/2006. Trânsito em julgado em 8/9/2006;
15. AGRAVO REGIMENTAL Nº 2006.01.000085-3 – Relator: Ministro Ten Brig Ar
HENRIQUE MARINI E SOUZA, contra a decisão proferida na Reclamação 2006.01.00085-4,
que negou seu seguimento. O STM, em 15/8/2006, por unanimidade, não acolheu o Agravo,
tendo o Acórdão transitado em julgado em 8/9/2006;
16. HABEAS CORPUS N º 2006.01.034268-0 – Relator: Ministro Alte Esq MARCOS
AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO, requerendo, liminarmente, a suspensão de oitiva de
testemunhas do MPM e de qualificação e interrogatório, nos autos do Processo nº 47/05-6,
designadas para o dia 20/11/2006. No mérito, pede o trancamento da ação penal. O STM, em
15/3/2007, à unanimidade, julgou prejudicado o pedido, por perda de objeto, tendo transitado
em julgado o acórdão em 14/5/2007; e
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17. CORREIÇÃO PARCIAL Nº 2006.01.001944-0 – Relator: Ministro Gen Ex VALDESIO
GUILHERME DE FIGUEIREDO, contra o Despacho do Juiz-Auditor Substituto da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, de 8/11/2006, que antecipou para o dia 16/11/2006, às 16h30, a
audiência de interrogatório e oitiva de testemunha. O Relator, por decisão de 11/12/2006,
julgou prejudicada a Correição, transitando em julgado a decisão em 19/12/2006.

O STM, em Sessão de Julgamento de 28/8/2008, decidiu, por maioria, acolher a
preliminar suscitada pelo Ministro Dr. FLÁVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH de
prejudicialidade do julgamento do mérito, determinando o sobrestamento do feito até o
julgamento da matéria de natureza cível, com base nos seguintes argumentos (Evento 1,
Arquivo, 29):
“(...)
Há questão prejudicial que impossibilita o julgamento do mérito do presente recurso, devendo
este ser sobrestado nos termos dos artigos 122, 123 e 124 do Código de Processo Penal
Militar.
É elementar típica do crime de estelionato a ilicitude da vantagem. Além disso, é imperioso
que o patrimônio atingido pela conduta seja alheio, e não o do próprio agente.
No caso dos autos, o Parquet das armas denunciou a recorrida por haver se apropriado
indevidamente de numerário constante de conta corrente bloqueada em virtude de decisão
judicial. Na referida conta corrente eram depositadas as pensões auferidas pela ré, na
qualidade de filha adotiva de ex-militar, falecido.
O referido bloqueio judicial se deu em virtude de dúvida quanto à validade da adoção
realizada pelo falecido militar em favor da recorrida, suscitada em processo civil que corre
em Vara das Sucessões da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Se for reconhecido pelo Juízo cível a validade da adoção, definida será, em seu favor, a
propriedade do numerário depositado nas contas bloqueadas e não se poderá cogitar em
estelionato.
Sem a solução do referido litígio, não há como se chegar a qualquer certeza a respeito da
titularidade dos valores depositados na conta corrente em questão, o que impossibilitaria o
julgamento e eventual condenação em ação penal proposta em razão da prática do crime de
estelionato. Isso, porque seria impossível certeza quanto à configuração da elementar típica
consistente em vantagem ilícita.
Como constatar a ilicitude de uma vantagem patrimonial no juízo criminal, se, no juízo
cível, há questionamento quanto à titularidade do bem? As decisões judiciais devem guardar
coerência e nem a justiça, nem as partes, devem correr o risco de semelhante contradição.
Trata-se de prejudicialidade heterogênea, que impõe o sobrestamento do feito, isso porque
versa acerca do estado civil de pessoa envolvida na lide (art. 123 do CPPM), devendo o
processo ser sobrestado até que a ação civil venha dirimir a dúvida a respeito do referido
estado (art. 124 do CPPM).”
Com a passagem do Ministro Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES para a inatividade, o feito foi redistribuído a este Relator.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para dar cumprimento ao Acórdão do STM que acolheu a preliminar de
prejudicialidade, foram determinadas por este Relator, em várias oportunidades, bem como
pelo Relator anterior, providências pela Secretaria Judiciária a fim de acompanhar o
andamento do feito tramitando na esfera cível. Seguem as informações mais relevantes:
Em 24/7/2017, vieram aos autos informações relativas ao Processo 4538-
25.2005.8.19.0008, tramitando na 2ª Vara de Família de Belford Roxo, Ação de Nulidade da
Adoção de SUELI DE OLIVEIRA feita por José Augusto Gomes Macedo;
Em 30/8/2017, foram acostadas aos autos a Inicial do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, requerendo que fosse declarada nula a adoção da Ré SUELI DE
OLIVEIRA efetuada por José Augusto Gomes; Declaração de Nulidade da Averbação da
Escritura Pública efetuada junto ao Cartório daquela Comarca; Sentença proferida pela Juíza
de Direito da Comarca de Belford Roxo, em 17/6/2010, julgando procedente o pedido e
declarando nula a Escritura Pública de Adoção; Decisão da 5ª Câmara Cível do TJRJ,
proferida em 13/8/2013, na Ação Rescisória que julgou procedente o pedido para
desconstituir a Sentença rescindida e reconheceu a nulidade da citação por edital; e nova
Sentença, proferida em 13/9/2016, que julgou procedente o pedido e declarou nula a
Escritura Pública de Adoção. A Defesa apelou da Sentença;
Em 18/10/2018, foi lavrada certidão pela SEJUD (Evento 4) registrando que
foram acolhidos, em parte, os Embargos de Declaração opostos na Apelação nº 4538-
25.2005.8.19.0008 e que o processo encontrava-se em fase de análise de admissão de
Recurso Especial, havendo decisão proferida em 9/8/2018 ("Decisão Não-Admissão").
Registrou, ainda, que, por se tratar de processo que tramita em segredo de justiça, não era
possível o acesso ao teor das decisões proferidas em seu curso;
Em 27/11/2018, veio aos autos o Acórdão (Evento 9) que diz respeito apenas a
honorários advocatícios. De acordo com o corpo do Acórdão, a Sentença foi mantida no
julgamento da Apelação;
Em 19/5/2020, foi lavrada Certidão pela SEJUD (Evento 10) registrando ter
sido constatado o trânsito em julgado de decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº
1.538.504/RJ, que anulou o Acórdão proferido nos Embargos de Declaração opostos na
Apelação nº 0004538-25.2005.8.19.0008, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e
determinou que outro fosse proferido. Foi anexado o referido Acórdão;
Em 3/6/2024, foi lavrada certidão pela SEJUD (Evento 1001) registrando ter
sido constatado o trânsito em julgado, em 13/5/2024, da decisão proferida no Agravo em
Recurso Especial nº 1.934.717/RJ, que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial; e
Em 6/6/2024, a PGJM (Evento 1008) considerou superada a preliminar de
prejudicialidade do processo com a decisão transitada em julgada no processo cível que
resolveu a questão prejudicial ao declarar a nulidade absoluta da adoção entre o militar
falecido e a Acusada e opinou pela retomada do curso processual do feito.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, com vista à
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha que, à unanimidade,
com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, absolveu SUELI DE OLIVEIRA da imputação da
prática do crime de estelionato.
Por ocasião do julgamento da preliminar de prejudicialidade, ocorrida na Sessão
de Julgamento de 28/8/2008, o Plenário já havia considerado tempestivo o apelo.
Considerando estarem presentes os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser
conhecido.
Quanto ao prazo prescricional, considerando o disposto no art. 125, § 4º, inciso
I, do CPM, que estabelece a suspensão do seu transcurso “enquanto não resolvida, em outro
processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime”, conclui-se que
não decorreu o referido prazo, considerando que os fatos descritos na Denúncia ocorreram
entre março e setembro de 2004; que a Denúncia foi oferecida em 23/8/2005; que o seu
recebimento se deu por Decisão de 6/9/2005; que o Acórdão que sobrestou o processo, por
acolhimento da preliminar de prejudicialidade, foi proferido em de 28/8/2008; e que o
trânsito em julgado da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.934.717/RJ se
deu em 13/5/2024.
Considerando que a SEJUD, em 3/6/2024 (Evento 1001), certificou o trânsito
em julgado, ocorrido em 13/5/2024, da decisão proferida pelo Ministro do STJ, Dr. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.934.717/RJ, que
conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, julgo que não mais subsistem os
motivos que ensejaram o sobrestamento do feito, razão pela qual submeto a presente
Apelação, mais uma vez, ao Plenário para o julgamento do mérito.
Sustenta o MPM que a Apelada, não dispondo mais da pensão bloqueada
judicialmente, realizou empréstimos consignatários, locupletando-se de dinheiro público e
obtendo vantagem ilícita, sendo claro o ardil; que ocorreu a vantagem patrimonial; que a ação
engendrada pela Acusada restou incontroversa; que a Ré induziu a Administração Militar a
erro, agindo com dolo em razão da ciência do bloqueio judicial; que houve plena
configuração do ilícito, considerando a evidência do engodo empregado; que não é possível
atribuir culpa à Marinha pelo descumprimento do bloqueio judicial; que houve prejuízo
suportado pela Administração Militar.
Razão assiste ao MPM. Senão, vejamos.
Para uma melhor compreensão dos fatos relacionados ao presente feito, se faz
necessária a exposição da cronologia dos fatos que antecederam o julgamento da ação penal
na Primeira Instância.
O CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO, em 16/1/1996, declarou a Ré
SUELI DE OLIVEIRA, com a qual convivia há dois anos, como sua beneficiária perante a
Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, na qualidade de companheira.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 6/1/1997, foi lavrada a Escritura Pública com a qual o CMG JOSÉ
AUGUSTO GOMES MACEDO adotou a Ré SUELI DE OLIVEIRA, tendo o Oficial da
Marinha e a Ré requerido ao Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Nova Iguaçu, em
23/1/1997, a averbação da Escritura Pública de Adoção.
O CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO, em 21/3/1997, formalizou o
seu testamento, com o qual instituiu a Ré SUELI DE OLIVEIRA como sua única herdeira
necessária.
O Juiz da 3a Vara de Família de Nova Iguaçu, por Decisão proferida em
20/4/1997, indeferiu o pedido de averbação da Escritura Pública de Adoção.
Em 1º/2/1999, o CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO formalizou um
contrato particular de "dissolução de relacionamento”, estabelecendo o pagamento de uma
pensão por seis meses, por liberalidade, e manteve a Ré como beneficiária junto à Marinha
para tratamento de saúde.
O CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO, em 5/2/1999, revogou o
testamento anteriormente formalizado.
Em 10/5/1999, o CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO declarou, junto à
Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, que a Ré não mais vivia sob a sua dependência
econômica e, em 12/5/1999, destitui SUELI DE OLIVEIRA da qualidade de beneficiária
junto àquela Diretoria.
O CMG JOSÉ AUGUSTO GOMES MACEDO faleceu em 6/6/1999.
A Ré requereu, em 9/11/1999, a averbação de seu Registro de Nascimento para
fazer constar a adoção, tendo o Delegatário do Cartório de RCPN - Registro Civil de Pessoas
Naturais de Belford Roxo, em 15/11/1999, formulado consulta à Corregedoria-Geral do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Em 24/11/1999, a Ré SUELI DE OLIVEIRA requereu junto ao SIPM (Serviço
de Inativos e Pensionistas da Marinha) a pensão militar de JOSÉ AUGUSTO GOMES
MACEDO, na qualidade de companheira, tendo sido o seu requerimento indeferido por
aquele órgão.
O Departamento de Fiscalização da Corregedoria-Geral da Justiça, em
31/1/2000, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção judicial para a determinação da
averbação no Registro de Nascimento de pessoa maior de idade.
Em fevereiro de 2000, a Ré se habilitou como pensionista da Marinha, na
qualidade de filha adotiva de militar, mediante apresentação de carteira de identidade onde
constava a nova filiação.
A Senhora MARIA DAS GRAÇAS, em 18/10/2000, ingressou com pedido de
anulação da Escritura de Adoção e de sua averbação junto à Vara de Órfãos e Sucessões da
Capital e apresentou denúncia à Diretoria de Pessoal Militar da Marinha, em 25/10/2000.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/4/2001, a Ré SUELI DE OLIVEIRA assinou o Compromisso de
Inventariante perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões, após a destituição de MARIA DAS
GRAÇAS.
O Encarregado da Sindicância, deflagrada pela denúncia de MARIA DAS
GRAÇAS, em 27/11/2001, notificou a Ré sobre a decisão de suspensão do pagamento da
pensão.
Foi impetrado Mandado de Segurança perante a Justiça Federal com pedido
liminar de restabelecimento da pensão.
A pensão que a Ré recebia foi bloqueada judicialmente a partir de junho de
2002, por Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, nos autos de ação penal
militar na qual SUELI DE OLIVEIRA figurava como denunciada.
O crime em questão está assim previsto no Código Penal Militar:
Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
A Ré declarou em seu Interrogatório, em síntese (Evento 1, Arquivo, 18, fls
571/573):
“(...) que se encontrava nesta cidade na ocasião dos fatos (...); que conhece as provas dos
autos (...); que para a ré não se trata de estelionato o que fez (...), que na época passava por
necessidades, pois tem uma filha pequena com 05 (cinco) anos e precisava das coisas; que
chora porque não aguenta mais estas coisas, por todas as injustiças que passa a ré; que sua
filha encontrava-se doente (...), que vive com os pais; que o dinheiro que pegou foi para
pagar as contas, remédios, e tudo que o seu pai precisa; que tinha ciência que a conta estava
bloqueada, a partir de junho ou agosto de 2002; que nunca mexeu no dinheiro da conta
bloqueada mencionada neste processo, até porque não pode; que não se lembra de ter
respondido processo na quarta Auditoria; que observando as fls 109/112, reconhece os
contratos que assinou; que realmente realizou os tais contratos, mas sem má-fé, e sim por
necessidade; com dinheiro que não sabe de onde veio; que dois corretores da Marinha
procuraram a ré em sua casa e ofereceram um empréstimo, o qual concordou em fazer devido
a sua necessidade; que eles levaram cópias de seus documentos, somente, dito que após três
dias o dinheiro seria depositado o que realmente aconteceu no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), que um dos corretores se chamava Flávio, e a ré não sabe onde localizá-los, sendo
certo que eles disseram que trabalhavam na Mongeral (...); que a ré compareceu a um
escritório no centro da cidade onde tratou do empréstimo, portanto não sendo na Marinha;
que não se lembra se foi à Marinha depor sobre o Inquérito que deu origem a este processo;
que o tal empréstimo vinha sendo descontado pela Marinha no contracheque da acusada
inicialmente, depois de um certo tempo eles pararam de descontar. Que a ré passou a receber
boletos de onde havia pegado o empréstimo de um escritório na Sete de Setembro não se
recordando o nome; que as ditas pessoas que lhe ofereceram empréstimo disseram que
trabalhavam para a Marinha, fazendo estes planos de empréstimo e de saúde também, sendo
que nunca mais as viu; que nunca foi chamada pela Marinha para falar sobre este assunto,
nem nunca compareceu a nenhum quartel da Marinha voluntariamente para falar a respeito;
(...) que não deu nenhuma garantia pelo empréstimo, porque eles disseram que descontariam
do contracheque; (...) que mesmo estando bloqueada a pensão, a Marinha continuava a
realizar os descontos; que em momento algum assinou contrato de empréstimo com a
Marinha; que o empréstimo que recebeu foi em razão de ser pensionista da Marinha; que não
lhe foi informado que o desconto para pagamento de empréstimo sairia da conta
bloqueada; que os tais corretores não apresentaram nenhuma credencial da Marinha, a não
ser da Mongeral; que todo momento eles falavam em nome da Marinha, e na saída, chegaram
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a dizer que iriam fazer visitas a outras pensionistas da Marinha; que não chegou a ir a Sete de
Setembro, no tal escritório para falar com alguém a respeito de sua situação perante a
Justiça, ou seja, responder a processo na quarta Auditoria; que o trecho da Sete de Setembro a
que se refere fica próximo da Rio Branco; que chegou a exibir para os corretores um
contracheque antigo, informando que a conta estava bloqueada. (...).” (Grifos nossos).
Já a testemunha ministerial, 1º Ten ALEX LOBO CARLOS, declarou, em
suma (Evento 1, Arquivo, 18, fls 577/578):
“(...) que era o Chefe do Departamento de Pagamento, na época dos fatos; que se recorda
que a pensão da ré devia ser depositada judicialmente, porém, parte foi, e parte foi em
depósito consignatório; que a parte depositada em Juízo foi feita pela Pagadoria do Pessoal
da Marinha, enquanto que a outra parte saiu diretamente no contracheque; que o pagamento
dela encontrava-se bloqueado, indo para uma conta que a Justiça havia determinado, mas
mesmo assim, segundo se recorda, ela consignou junto a instituições não ligadas à Marinha,
cuja natureza a testemunha desconhece; que na ação de consignação da ré, a Marinha não
teve prejuízo. Que entende que na realidade a ré descumpriu uma ordem judicial; que ela se
utilizou dos valores, os quais seriam depositados mais adiante, caso a ação referente ao
processo anterior não fosse motivo de nenhuma decisão que encontrasse alguma ilegalidade;
(...) que no presente caso, tecnicamente, mesmo estando a conta da ré bloqueada, poderia
fazer consignação, porque mesmo estando bloqueada, gera um efeito líquido; que no caso da
ré, foi a consignação feita dentro da sua margem consignável (...).” (Grifos nossos.)
A Sentença fundamentou a absolvição nos seguintes termos (Evento 1, Arquivo
22, fls. 627/631):
“Como se observa, dos presentes autos, a ré responde como incursa nas sanções do Art. 251
do CPM, que se traduz em ‘obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento’.
No presente caso, é de ver-se que a ré, ao ser interrogada, às fls. 571/3, nega a imputação e
alega que se trata de uma necessidade, vez que tem uma filha pequena, com cinco anos, e
precisava das coisas, já que sua filha estava doente, sofrendo de problema de garganta e a ré
desempregada; que considera injustiça o que se passa; que vive com seus pais e o dinheiro
que pegou foi para pagar as contas, remédios e tudo o que seu pai precisava; que não usou
de má fé e que realizou os tais contratos com corretores da Marinha que a procuraram em
sua casa e ofereceram empréstimo, levando cópia dos seus documentos, com o anúncio de
que após três dias o dinheiro seria depositado, o que realmente aconteceu, no valor de três
mil reais; que tal empréstimo vinha sendo descontado, no contracheque da acusada,
inicialmente, e depois de um certo tempo pararam; que em nenhum momento assinou contrato
de empréstimo com a Marinha; que em momento algum lhe foi informado que o desconto
sairia da conta bloqueada.
Essa versão, por seu turno, não foi contrariada, nem confirmada, pelo relato da única
testemunha ouvida nesta Ação Penal, ALEX LOBO CARLOS, ao dizer, às fls. 577/8, que se
recorda que a pensão da ré devia ser depositada judicialmente, porém parte foi, parte foi em
depósito consignatário, e que a parte depositada em Juízo foi feita pela Pagadoria do Pessoal
da Marinha, enquanto que a outra saiu diretamente no contracheque; que ela se utilizou dos
valores que seriam depositados mais adiante, caso a Ação referente ao Processo anterior não
fosse motivo de nenhuma decisão que encontrasse alguma ilegalidade; que ela, ao que sabe,
não foi à Marinha para estabelecer a consignação; que no momento não tem como dizer se a
Marinha suporta o prejuízo de R$ 6.502,40; que é a Pagadoria do Pessoal da Marinha, a
responsável pelas consignações, não a sua Seção.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em vista dessas declarações acima, fica evidente que a ré utilizou-se de valores que estavam
na sua conta bloqueada judicialmente, porém isso não é o suficiente para se dizer que houve
o crime de estelionato.
O referido delito tem por objeto jurídico o patrimônio e, segundo DAMÁSIO E. DE JESUS,
comentando a seu respeito, em sua obra intitulada Direito Penal, 2° volume, parte especial,
aduz que a sua característica primordial é a fraude, que se traduz ‘no engodo empregado pelo
sujeito para induzir ou manter a vitima em erro, com o fim de obter o indevido proveito
patrimonial’.
E, examinando-se inicialmente essa questão, é de ver-se que a peça acusatória, apesar de
fazer alusão à sua ocorrência, não demonstra com clareza como ela foi desenvolvida, pois,
em verdade, não se logrou esclarecer como a ré conseguiu, junto à Marinha, que houvesse
desconto de valores em seu bilhete para pagamento de empréstimo que contraíra com
instituições, a respeito do que não forneceu informações sobre os agentes responsáveis, sob
o argumento de que não mais os vira. Na realidade, a ordem para o bloqueio judicial foi
direcionada à fonte pagadora, ou seja, a Marinha, e nesta sim, é que houve o seu
descumprimento, outra situação que também não restou esclarecida, por não se identificar o
autor, não se podendo também imputar tal ato a acusada. Logo, não provada a ação relativa
ao falsum, sobrevive somente as suposições, meros indícios, os quais se vislumbram de um
contexto aparentemente fraudulento.
Por outro lado, o referido preceito incriminador também exige a ocorrência do prejuízo
alheio, elemento que também não se conseguiu definir com exatidão, pois o próprio Órgão
Ministerial, em suas alegações escritas, deixa dúvida quanto à sua existência, o que levou a
Defesa, na própria peça, a questionar a respeito, visto que nada há nos autos que o aponte.
Acresce-se a isso que o valor bloqueado era objeto de pendência judicial, e assim a sua
propriedade não era certa, não se podendo em consequência dizer que fosse da Marinha,
categoricamente, no momento em que foi utilizado pela ré.
Ademais, o fato de a ré ter sido condenada, na 4ª Auditoria da 1ª CJM, não pode induzir à
convicção de que praticou o delito de estelionato tratado neste Processo, uma vez que, embora
a Denúncia apresentasse elementos idôneos ao seu recebimento, não restaram provados.
A questão é que a atribuição da autoria do fato a Ré se deu com base em indícios, os quais
não se robusteceram o suficiente, na fase processual, e permaneceram na mesma dimensão, o
que é torna o conjunto probatório frágil para um decreto condenatório.
Cabe ressaltar que, de acordo com o Art. 297 do CPPM, o Juiz formará sua convicção com
base nas provas colhidas em Juízo, e neste sentido nada foi acrescentado, e desse modo
vedado é se fazer qualquer tipo de interpretação que lhe seja prejudicial, por ser contrária ao
Direito Penal Moderno, que não agasalha punição baseada em suposições.
Exige o referido Direito que a reprimenda estatal só se apresentará quando fulcrada em
provas incontestes, produzidas em Juízo, sob pena de grave violação ao princípio estabelecido
no diploma legal maior, que é o da presunção da inocência do indivíduo na sociedade.
Portanto, deve a acusada ser absolvida por insuficiência de provas. (...)”
Analisando as elementares do crime de estelionato, observa-se que a
manutenção da Administração Militar em erro, a fraude e o ardil restaram suficientemente
demonstrados, uma vez que a própria Ré admitiu em seu interrogatório que tinha ciência de
que os valores relativos à pensão estavam bloqueados por decisão judicial, mas, mesmos
assim, utilizando-se de contratos de empréstimos consignados, teve acesso aos valores
obstruídos pela Justiça, apoderando-se deles.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não é verossímil a tese de que a Ré não soubesse que os valores dos
empréstimos seriam descontados da conta bloqueada, uma vez que ela própria declarou em
seu interrogatório que não teria dado nenhuma garantia pelo empréstimo e que lhe fora dito
que descontariam os valores de seu contracheque. Declarou, ainda, que, mesmo estando
bloqueada a pensão, a Marinha continuava a realizar os descontos.
Também não parece lógico atribuir à Administração Militar a responsabilidade
pelo não cumprimento do bloqueio judicial, eximindo a Ré de qualquer consequência
jurídica.
As alegações da Ré que poderiam ensejar a caracterização do estado de
necessidade restaram isoladas em seu depoimento por ocasião de seu interrogatório, uma vez
que não foram corroboradas por provas testemunhais ou documentais.
Restaria pendente, portanto, uma única elementar: o prejuízo alheio.
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, de acordo a com a Sentença,
entendeu que, in verbis:
“(...) o referido preceito incriminador também exige a ocorrência do prejuízo alheio, elemento
que também não se conseguiu definir com exatidão, pois o próprio Órgão Ministerial, em suas
alegações escritas, deixa dúvida quanto à sua existência, o que levou a Defesa, na própria
peça, a questionar a respeito, visto que nada há nos autos que o aponte. Acresce-se a isso que
o valor bloqueado era objeto de pendência judicial, e assim a sua propriedade não era certa,
não se podendo em consequência dizer que fosse da Marinha, categoricamente, no momento
em que foi utilizado pela ré.”
Esse também foi o entendimento do Plenário desta Corte ao acolher preliminar
de prejudicialidade de julgamento de mérito, sob o seguinte fundamento:
“[...]
É elementar típica do crime de estelionato a ilicitude da vantagem. Além disso, é imperioso
que o patrimônio atingido pela conduta seja alheio, e não o do próprio agente.
(...)
O referido bloqueio judicial se deu em virtude de dúvida quanto à validade da adoção
realizada pelo falecido militar em favor da recorrida, suscitada em processo civil que corre
em Vara das Sucessões da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.
Se for reconhecido pelo Juízo cível a validade da adoção, definida será, em seu favor, a
propriedade do numerário depositado nas contas bloqueadas e não se poderá cogitar em
estelionato. [...].”

Assim, para o deslinde da questão e para se verificar a presença ou não dessa
última elementar, necessária se faz a análise das Decisões proferidas na justiça comum sobre
a titularidade dos valores apropriados pela Ré por meio dos referidos empréstimos.
Em 13/9/2016, a Juíza da 2ª Vara de Família da Comarca de BELFORD ROXO
proferiu a seguinte Decisão (Evento 1, Arquivo, 33, fls. 869/871):
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Processo n°: 0004538-25.2005.8.19.0008
Ação de Nulidade de Ato Jurídico de Adoção
Autor: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Réu: Sueli de Oliveira
SENTENÇA
Trata-se de Ação de Nulidade de Adoção proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de SUELI DE OLIVEIRA, alegando, em apertada
síntese, que a Ré, já maior, foi adotada por José Augusto Gomes de Macedo, através de
escritura pública, quando, na verdade, preexistia um relacionamento amoroso entre o adotante
e a adotada.
Aduz o Ministério Público, ainda, que, após a lavratura da escritura de adoção, a Requerida
tentou averbar a escritura em seu registro de nascimento, pela via judicial, mas o mesmo foi
indeferido, pois se verificou a existência do vinculo amoroso.
Afirma que a Suplicada conseguiu a averbação diretamente no Cartório de Registro Civil de
Pessoas Naturais de Belford Roxo, induzindo a erro o oficial de Registro, que desconhecia o
relacionamento entre as partes. E que, após a averbação, a Ré requereu pensão por morte do
seu "adotante" na qualidade de filha, sendo que já havia tentado a mesma pensão na
qualidade de companheira.
Pretende o Ministério Público a declaração da nulidade da adoção e da averbação, pois
contraria o ordenamento jurídico e os bons costumes.
A petição inicial de fls. 02/05 veio acompanhada dos documentos de fls 06/36.
Foram expedidos os ofícios de praxe na tentativa de localização da Requerida, mas a mesma
não foi encontrada. Citação por edital a fls. 129/131. Foi decretada sua revelia a fls. 133, e
nomeado Curador Especial, que, arguiu preliminarmente a nulidade da citação e, no mérito,
contestou por negativa geral.
A fls. 144v, o Ministério Público requereu o julgamento da lide e procedência do pedido.
A fls. 146/148, foi proferida sentença de procedência do pedido, que transitou em julgado em
17/11/2010.
A Requerida ajuizou Ação Rescisória, na qual foi proferido Acordão que desconstituiu a
sentença, reconhecendo ter havido cerceamento do direito de Defesa pela falha na citação
editalícia, já que não constou do edital de citação a finalidade pela qual a Ré estava sendo
chamada em juízo.
Foi determinada sua Citação no endereço fornecido na procuração e fls. 156, com a
expedição da carta precatória de fls. 173, mas, na certidão de fls. 185, consta que a mesma se
mudou.
A fls. 187, foi proferido despacho pelo Juízo dando a Ré por citada tendo em vista a mesma ter
ingressado nos autos espontaneamente com a apresentação da procuração de fls. 156. Na
mesma oportunidade, determinou o Juízo a intimação da mesma, pessoalmente e por DO,
para apresentar resposta no prazo legal. Certidão negativa a fls. 191.
Contestação a fls. 192/209, na qual a Requerida argui, preliminarmente, a prescrição da
pretensão autoral e, no mérito, impugna os fatos alegados pelo Autor.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réplica a fls. 214/215v.
As partes não quiseram produzir outras provas, como se vê de fls 217 e 9/221v, tendo o MP
pugnado pela procedência do pedido.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
Trata-se de pedido para ser declarada nula a adoção realizada mediante escritura pública
entre José Augusto Gomes de Macedo e Sueli de Oliveira, em que o Ministério Público alega
que a mesma foi lavrada em fraude à lei, já que Sueli e José Augusto mantinham um
relacionamento amoroso, e a Ré pretendia figurar como sua dependente para fins de
recebimento de pensão por morte.
A Ré arguiu, em sua contestação, a prescrição da pretensão autoral, à luz do art. 178, § 9°, V,
"b" do CC/16. No mérito, alegou que não cometeu nenhum ilícito e que nunca negou ter
mantido um relacionamento amoroso com seu pai adotivo. Aduziu, ainda, que o de cujus
resolveu adotá-la por livre e espontânea vontade a fim de destinar-lhe os bens e direitos.
Essa é a síntese do caso.
Inicialmente, cabe ressaltar que a adoção é o ato jurídico solene pelo qual, observados os
requisitos legais, alguém estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco
consanguíneo ou afim, um vínculo fictício de filiação trazendo para sua família, na condição
de filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha.
É, portanto, um vínculo de parentesco civil, em linha reta, estabelecendo entre adotante e o
adotado um liame legal de paternidade e filiação civil.
O Código Civil de 1916, assim como o de 2003, veda o casamento entre ascendentes e
descendentes, não importando se o parentesco é de origem civil ou natural. Trata-se de norma
de ordem pública, cuja violação acarreta sanção legal.
Assim, como o ordenamento jurídico não admite o casamento entre ascendentes e
descendentes, veda igualmente a adoção de pessoas que mantêm vínculo amoroso.
O presente caso retrata nítida fraude à lei, pois a Ré, que mantinha; com José Augusto um
relacionamento amoroso, tentou, através de um ato aparentemente legítimo, que é a adoção,
atingir fim ilícito, qual seja figurar como filha do falecido e na qualidade de sua
dependente, auferir pensão por morte de seu convivente e herdar seu patrimônio. Há de se
ressaltar, também, que tal pensão já teria sido indeferida quando a Requerida a pleiteou na
qualidade de companheira do de cujus.
Dessa forma, entende esta Magistrada, assim como o Ministério Púbico, que a mantença
desta adoção é legalizar uma relação amorosa entre pai e filha, o que fere preceitos de
ordem pública. E, por essa adoção violar impedimentos estabelecidos na legislação civil,
com nítida fraude à lei, merece a mesma ser tomada nula.
A parte ré aduz ter havido prescrição, mas entende o Juízo que sua alegação não merece
prosperar.
A uma, porque, por se tratar de violação de preceito de ordem pública, configura vício
insanável, ou seja, não produz qualquer efeito jurídico, podendo, inclusive ser reconhecido de
oficio pelo próprio Juiz.
A duas, porque, como se trata de vício não convalidável, não suscetível de confirmação, sendo
irratificável, não convalesce pelo decurso do tempo, o que significa dizer que o ato nulo é
imprescritível.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, deixo de acolher a arguição de prescrição da presente e JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO, o que faço na forma do artigo 487, ‘I’ , do CPC, para
DECLARAR NULA a escritura pública de adoção lavrada no 24° Ofício de Notas da Capital,
livro SC-118, fls. 187, ato notarial n° 52 e, por consequência, a averbação desta adoção feita
no registro de nascimento de Sueli de Oliveira, às fls. 51 do livro nº 73, sob o nº 63509, no
Cartório de RCPN de Belford Roxo.
(...).” (Grifos nossos.)
A Decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, proferida nos autos do Agravo em Recurso Especial nº
1934717/ RJ (2021/0210466-8), em 16 de abril de 2024 (Evento 1001), a seguir transcrita,
além de reproduzir os principais trechos do Acórdão proferido na Apelação, faz um resumo
de todos os recursos interpostos, in verbis:
“Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial apresentado
por S. DE O. desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim
ementado (e-STJ, fls. 382-383):
‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ANULAÇÃO DE REGISTRO.
ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR. ATO REALIZADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INVALIDADE RECONHECIDA.
1) Ato jurídico realizado ainda sob a égide do Código Civil de 1916, que permitia a sua
viabilização por escritura pública.
2) Prescrição que não se reconhece. Prazo de quatro anos previsto no 178, § 9º, alínea
“b”, do CC/16 para a pretensão de anular atos nos casos de erro, dolo, simulação ou
fraude que ainda não havia transcorrido integralmente quando da entrada em vigor do
novo diploma civil, o qual, em seus artigos 167 e 169, alçou a simulação à causa de
nulidade absoluta do negócio jurídico e previu a imprescritibilidade da pretensão
anulatória.
3) Termo inicial que foi deflagrado somente no ano de 2000, quando a recorrente, em
segunda tentativa, logrou efetivar a averbação do ato notarial no registro civil de
nascimento.
4) Existência, nos autos, de prova de que as partes emitiram declaração enganosa de
vontade acerca da verdadeira natureza de seu relacionamento (união estável) :
Adotante que, em audiência especial realizada nos autos da demanda que visava
homologar a adoção, reconheceu que vivia maritalmente com a recorrente.
5) Recorrente, que, valendo -se de expediente astucioso, logrou efetivar a averbação do
ato notarial no registro civil de nascimento diretamente em cartório, sem a assistência
do Poder Público, com isso obtendo benefícios sucessórios e previdenciários aos quais
não tinha direito.
6) Prova nos autos de que a recorrente omitiu dolosamente não apenas a existência de
anterior sentença judicial indeferindo a averbação da escritura de adoção, por se tratar
de documento “ideologicamente falso”, mas, também, o fato de o casal ter, dois anos
depois de assinado o documento, desfeito a sociedade conjugal por meio de contrato,
por alegada “incompatibilidade de gênios”, e de o ex -companheiro ter revogado o
testamento anterior que a contemplava, circunstâncias que decerto invalidariam a
manifestação de vontade do adotante e obstariam a consecução do ato.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) Conduta que, por se revestir do propósito de fraudar a lei, e ter, de fato, acarretado
prejuízos que extrapolam a esfera jurídica dos envolvidos, na medida em que houve
lesão ao Erário em decorrência do pagamento de pensão a quem não tinha direito,
constitui causa de nulidade absoluta do ato jurídico.
8) Sentença de procedência que se mantém. 9) Recurso ao qual se nega provimento.’
Apresentados embargos de declaração pelo ora agravante, estes foram rejeitados (e-STJ, fls.
412-415 e 556-561).
Apresentados embargos de declaração pelo ora agravante, estes foram rejeitados (e-STJ, fls.
412-415 e 556-561). Nas razões do recurso especial, fundado no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, a parte recorrente alegou violação aos arts. 178, § 9º, b, e 374, I e II, do
CC/1916; 123, IV, do Código Penal Militar; 485, V, e 487, II, do CPC/2015 (e-STJ, fls. 568-
585). Sustentou, em síntese, a ocorrência de prescrição, bem como a existência de coisa
julgada, além de defender que a adoção somente se dissolve quando as partes assim decidirem
ou no caso de deserdação, o que não ocorreu na hipótese em análise. Contrarrazões
apresentadas (e-STJ, fls. 590-620). O Tribunal de origem não admitiu o processamento do
recurso especial em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ, fls. 622-627). Foi
interposto agravo em recurso especial às fls. 685-699 (e-STJ), e contraminuta apresentada às
fls. 703-715 (e-STJ).
Brevemente relatado, decido.
O Tribunal local, ao julgar a apelação, assim consignou (e-STJ, fls. 383-387, sem grifo no
original):
‘Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação ajuizada pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro em face de Sueli Oliveira, julgou procedente o
pedido para declarar nula a escritura pública de adoção e a respectiva averbação,
celebrada entre a ré, ora apelante, e José Augusto Gomes de Macedo.
O caso versa sobre adoção de pessoa maior formalizada por escritura pública, ainda
sob a égide do Código Civil de 1916, a qual o Ministério Público intenta desconstituir,
asseverando, para tanto, que adotante e adotada mantinham relacionamento amoroso e,
sendo assim, a constituição de vínculo de filiação esbarraria na vedação contida no art.
183, inciso I, do referido diploma legal. Aduz que o ato praticado pela recorrida e seu
então companheiro constituiu uma verdadeira fraude à lei, pois certamente destinava -
se a conceder à primeira direitos sucessórios ou previdenciários em detrimento de
possíveis beneficiários de direito. Inicialmente, cumpre afastar a alegação de
prescrição, invocada com amparo no art. 178, § 9º, alínea “b”, do Código Civil de
1916.
Referido dispositivo legal estabelecia o prazo de quatro anos para a pretensão de
anular atos nos casos de erro, dolo, simulação ou fraude. Ocorre que em 10.01.2003
entrou em vigor o novo diploma civil, o qual, em seus artigos 167 e 169, alçou a
simulação à causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado e previu a
imprescritibilidade da pretensão anulatória.
A situação jurídica sub judice foi alcançada pela lei nova, pois, em que pese a escritura
tenha sido lavrada em 1997, sua averbação no registro de nascimento da recorrente foi
indeferida em decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Família de Nova Iguaçu/RJ.
É importante destacar, desde logo, que o indeferimento da averbação se deu justamente
em razão de o juiz titular da vara ter constatado, em sede de audiência especial, que a
recorrida e seu pretenso adotante viviam em concubinato.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, somente no ano de 2000 é que o ato efetivamente veio a constar no
assentamento civil de nascimento, o que se deu, diga-se de passagem, mediante ardil da
recorrente.
Isso porque, ao formular o pedido, a apelante dolosamente omitiu do tabelião
competente não apenas existência da referida decisão judicial de indeferimento, mas
também o fato de ter sido companheira do adotante, a esta altura já falecido; o fato de
ambos terem, um ano antes, desfeito a sociedade conjugal por meio de contrato, por
alegada “incompatibilidade de gênios”, e, por fim, o fato de aquele ter, também um ano
antes, revogado o testamento anterior que a contemplava , circunstâncias que decerto
invalidariam a manifestação de vontade do adotante e obstariam a consecução do ato.
E foi com esta conduta maliciosa que a recorrente, com amparo no art. 375 do Código
Civil em vigor à época, que previa a possibilidade de o ato celebrar-se por simples
escritura pública, finalmente logrou averbar a adoção no registro civil de nascimento
sem a necessidade de intervenção judicial, vindo, em sequência, a se valer da nova
condição para se tornar herdeira dos bens de José Macedo, conforme decisão prolatada
no autos da respectiva a ação de inventário (Processo 1999.001.125.394 - 1 ), e
beneficiária de sua pensão por morte, deferida pelo Serviço de Inativos e Pensionistas
da Marinha.
Voltando, pois, ao tema da prescrição, certo é que esta, conforme já exposto, ainda não
havia se consumado quando da entrada em vigor do novo código civil.
Sendo assim, correta a sentença ao rejeitar a questão prejudicial.
No tocante ao tema de fundo, tem-se, como cediço, que a adoção é uma ficção jurídica
que visa imitar a família. Com efeito, a adoção atribui a situação de filho ao adotado;
sendo assim, se não se admite o casamento entre ascendente e descendente, não se
admite, igualmente, que um cônjuge ou companheiro adote o outro.
No caso em tela, as partes emitiram declaração enganosa de vontade acerca da
verdadeira natureza de seu relacionamento (união estável), sendo certo que a adoção
não teve outra finalidade senão a de assegurar à recorrente direitos sucessórios e
previdenciários, como bem ilustra o seguinte trecho da contestação:
[...] A simulação foi reconhecida pelo próprio adotante, José Macedo, o qual, em
audiência especial realizada nos autos da demanda que visava homologar a adoção,
reconheceu que vivia maritalmente com a recorrente, conforme se colhe do depoimento
prestado pelo Dr. Luiz José Da Silva Guimarães, Juiz Titular da 3 ª Vara de Família da
Comarca de Nova Iguaçu/RJ, nos autos da ação penal militar que resultou na
condenação da recorrente pela prática do crime de estelionato (fls. 83/84 – Indexador
54). Leia-se, in verbis:
[...] Não obstante se constate que a vontade das partes se encontrava divorciada do
instituto da adoção, observa -se que o ato, até então, não havia causado prejuízos a
terceiros, uma vez que a recorrida gozaria dos mesmos direitos na qualidade de
companheira, já que José Macedo não possuía herdeiros necessários. De fato, este foi o
entendimento adotado na decisão que julgou procedente o pedido de habilitação da
recorrente no inventário dos bens de José Macedo:
[...] Analisando-se toda a cadeia de acontecimentos, constata-se que a simulação veio
a causar prejuízos a terceiros, no caso, a coletividade, em razão de conduta da
recorrente posterior à celebração da escritura. Isso porque, conforme descrito linhas
atrás, a recorrente, após a dissolução da união estável mantida com José Macedo, bem
como a revogação do testamento que a contemplava, logrou efetivar a averbação da
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

escritura de adoção no registro civil de nascimento diretamente em cartório, sem a
assistência do Poder Público e omitindo a existência de anterior decisão judicial de
indeferimento.
A partir deste expediente, logrou habilitar-se como pensionista da Marinha, na
qualidade de filha adotiva de militar, mediante a apresentação de certidão de
nascimento onde constava a adoção.
Tal conduta fraudulenta constitui causa de nulidade absoluta do ato jurídico. Note-se
que a simulação causou danos que extrapolaram a esfera jurídica dos envolvidos, na
medida em que houve lesão ao Erário em decorrência do pagamento de pensão a
quem não tinha direito.
[...]
Por tais fundamentos, corroboro o entendimento da sentença no sentido da procedência
da pretensão anulatória e, assim, voto no sentido de se negar provimento ao recurso.’
Em complementação, quando do julgamento dos embargos de declaração, a Corte estadual
assim se pronunciou (e-STJ, fl. 560, sem grifo no original):
A embargante defende a existência de decisão transitada em julgado na esfera cível
reconhecendo a escritura de adoção como ato lícito. A decisão a que recorrente se refere
consiste naquela proferida nos autos do procedimento de inventário dos bens de José Augusto
Gomes Macedo (Processo nº 0133682 -83.1999.8.19.0001), que, rejeitando a impugnação
apresentada pela irmã do de cujus, deferiu a habilitação da embargante, por entender que o
ato jurídico que lhe conferia a qualidade de herdeira (escritura de adoção) seria “insuscetível
de invalidação, por se constituir em exemplo típico de simulação inocente” (fls. 52/53 –
Indexador 54).
Entretanto, considerando não haver notícia de que tenha sido requerida a declaração
incidente prevista nos artigos 5º e 325 do CPC/73, vigente à época, forçoso concluir que tal
decisão, por simplesmente resolver questão de caráter incidental surgida no curso daquele
procedimento, não forma coisa julgada, nos termos do art. 469, inciso III, do referido diploma
legal 1, não havendo, pois, que se falar na impossibilidade de discussão, em autos próprios,
acerca da validade da escritura objeto de anulação.
Assim, atentando-se aos argumentos trazidos pela parte recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual - nulidade absoluta e, por consequência, a imprescritibilidade
da pretensão anulatória, bem como que, quanto a adoção, a questão foi tratada apenas de
forma incidental, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do recurso
especial, e a manutenção de argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna
inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da
parte recorrida em R$ 200,00 (duzentos reais).
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito,
caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios
contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts.
1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Grifos nossos).
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com se vê, as Decisões proferidas na justiça comum deixam claro que a Ré não
fazia jus aos valores por ela apropriados, de maneira fraudulenta e ardilosa, por meio de
empréstimos contratados com o desiderato de burlar os efeitos da Decisão judicial que
bloqueou os valores e a movimentação da conta bancária na qual era depositado o benefício
indevido.
Merecem ser destacados os seguintes trechos da Decisão de primeiro grau da
Justiça Comum e do Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proferido na
Apelação, respectivamente:
“O presente caso retrata nítida fraude à lei, pois a Ré, que mantinha; com José Augusto um
relacionamento amoroso, tentou, através de um ato aparentemente legítimo, que é a adoção,
atingir fim ilícito, qual seja figurar como filha do falecido e na qualidade de sua
dependente, auferir pensão por morte de seu convivente e herdar seu patrimônio. Há de se
ressaltar, também, que tal pensão já teria sido indeferida quando a Requerida a pleiteou na
qualidade de companheira do de cujus.
Dessa forma, entende esta Magistrada, assim como o Ministério Púbico, que a mantença
desta adoção é legalizar uma relação amorosa entre pai e filha, o que fere preceitos de
ordem pública. E, por essa adoção violar impedimentos estabelecidos na legislação civil,
com nítida fraude à lei, merece a mesma ser tomada nula.”
“[...] Analisando-se toda a cadeia de acontecimentos, constata-se que a simulação veio a
causar prejuízos a terceiros, no caso, a coletividade, em razão de conduta da recorrente
posterior à celebração da escritura. Isso porque, conforme descrito linhas atrás, a recorrente,
após a dissolução da união estável mantida com José Macedo, bem como a revogação do
testamento que a contemplava, logrou efetivar a averbação da escritura de adoção no registro
civil de nascimento diretamente em cartório, sem a assistência do Poder Público e omitindo a
existência de anterior decisão judicial de indeferimento.
A partir deste expediente, logrou habilitar-se como pensionista da Marinha, na qualidade de
filha adotiva de militar, mediante a apresentação de certidão de nascimento onde constava a
adoção.
Tal conduta fraudulenta constitui causa de nulidade absoluta do ato jurídico. Note-se que a
simulação causou danos que extrapolaram a esfera jurídica dos envolvidos, na medida em
que houve lesão ao Erário em decorrência do pagamento de pensão a quem não tinha
direito.” (Grifos nossos).
Dessa forma, a Justiça Comum constatou simulação, fraude e prejuízo ao
Erário, ficando caracterizado o elemento de tipo que faltava, qual seja, ilicitude da vantagem,
além do prejuízo.
Dessa forma, merece ser reformada a Sentença apelada, eis que todas as
elementares do tipo de estelionato restaram demonstradas.
No mesmo sentido foi o bem lançado Parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como razões suplementares para o voto:
“(...) A sentença, de fls. 627 a 634, adota como fundamentos para a absolvição o que abaixo
segue e vai sinteticamente descrito.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ‘peça acusatória, apesar de fazer alusão a sua ocorrência, não demonstra com clareza
como ela foi desenvolvida (...)’, fl. 629. Corrobora tal afirmativa, alegando que ‘não se logrou
esclarecer como a ré conseguiu, junto à Marinha, que houve desconto de valores em seu
bilhete para pagamento de empréstimo que contraíra com instituições (...).’ Mesma página.
No parágrafo seguinte, afirma que houve uma ordem de bloqueio, sendo que esta foi
direcionada à Marinha, ‘e nesta sim, é que houve o seu descumprimento (...)’.
Mais a frente, reclama que não ficou demonstrado o prejuízo e que o valor bloqueado era
objeto de "pendência judicial" (fi. 630).
Em que pese os argumentos apresentados na sentença, os autos demonstram a necessidade de
que seja reformada a decisão, direcionando-se para a condenação de Sueli de Oliveira.
Se a denúncia não foi minudente na narrativa do iter criminis, vale registrar que tal além de
não ser necessário (à denúncia cabe a narrativa do fato), a instrução processual demonstrou
no que foi possível o modus operandi, devendo-se registrar, que como o fato diz respeito à
prática de estelionato, ou seja, fraude, o que caracteriza a dissimulação, nem tudo por vezes
consegue ser detalhado, pois o método escuso faz parte dos procedimentos. A denúncia deve
oferecer elementos que possibilitem ao acusado a ampla defesa. Nem sempre a cadeia
criminosa poderá ser definida, até mesmo por interesse do réu que desejo mantê-la em sigilo.
No sentido do que se exige, segue imediatamente abaixo.
‘HC 82122/SE-SERGIPE - HABEAS CORPUS
Relator (a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 30/05/2003 Órgão Julgador: Primeira Turma. Publicação DJ 20-06-2003
PP-00072 EMENT VOL-02115-24 PP-04900-
Parte(s)
PACTE. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
IMPTES.: LISANDRA VANNESKA M. N. SANTOS E OUTRA
COATOR: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Ementa HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE
DA SENTENÇA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 381, II. EXACERBAÇÃO
DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. CONFISSÃO DOCUMENTAL DO PACIENTE.
EXAME DE CORPO DE DELITO. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, ante
a clara narrativa da conduta imputada ao paciente, que incide na hipótese do artigo
171, caput, do Código Penal, bem como a precisão quanto à época dos fatos,
possibilitando ao réu o exercício da ampla defesa dos fatos nela descritos. (...)’
Interessante notar que a sentença, ao afirmar ‘não se logrou esclarecer como a ré conseguiu,
junto à Marinha, que houve desconto de valores em seu bilhete para pagamento de
empréstimo ...’, conforme acima citado, afirma, categoricamente, que a ré percebeu por meios
não muito divulgados. A sentença também não explica como foi adquirido, e se o
procedimento tivesse seguido os métodos regulamentares, fácil seria a demonstração. Ou seja,
a sentença reconhece os valores indevidamente recebidos, mas se apega a um formalismo para
inverter totalmente o ônus, qual seja, ela recebeu algo que não podia, mas como não sei como
foi, segue absolvida. Em outras palavras, sabe-se que a pessoa cometeu o ilícito, mas por uma
questão de formalismo, qual seja, alguns detalhes quanto ao método, não quanto ao fim, no
caso a locupletarão, absolve-se.
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não pode prevalecer também o argumento de que havia uma ordem de bloqueio direcionada à
Marinha e como mesmo assim, houve o saque, a Marinha, é que agiu com erro. Ora, como
todos nós temos obrigação moral e social de cuidarmos de nossas coisas, se deixarmos a
porta do apartamento aberta e neste ambiente ocorrer um furto, a culpa é nossa? Não, tal
argumento não pode se sustentar juridicamente. Se havia ordem de bloqueio, é certo que
responsabilidades poderão advir a quem não a cumpriu. Ocorre que, infrações de ordem
disciplinar/administrativa, ou até mesmo que gerem consequências civis, não invalidam o
aspecto penal. Não desnatura o ilícito praticado pela agente. Mais uma vez inverteu o órgão
julgador os efeitos do fato narrado na denúncia. A culpa passou a ser dos outros, não de quem
agiu ilicitamente. Além do mais, se havia ordem de bloqueio, como o dinheiro foi utilizado,
houve o ardil ou fraude na conduta, para se superar o bloqueio.
Na realidade, como demonstram os autos e com muita propriedade as razões de apelação, a
acusada estava ciente do bloqueio referente à pensão até então recebida (ou seja, a
denunciada já estava cientificada de problemas judiciais anteriores), o que motivou a se
utilizar de outros métodos com o objetivo de se beneficiar de numerário pertencente à
Marinha. Para tal, se utilizou de contratos de empréstimos envolvendo valores que não lhe
pertenciam. Registre-se. A acusada já havia se envolvido antes com outra prática fraudulenta,
tanto que teve a chancela dos valores bloqueados.
Por todo o exposto, aqui se opina pela reforma da decisão proferida em primeiro grau, par a
que, outra com sentido condenatório possa vir a ser proferida.”
Destarte, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece reforma a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com a
consequente condenação da Apelada pela prática do crime de estelionato, previsto no art.
251, caput, do CPM.
Na primeira fase da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais
contidas no art. 69 do CPM, fixa-se a pena-base no mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes atenuantes e agravantes. Já na terceira fase, ausente qualquer
causa de aumento e de diminuição, fixa-se a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Deve ser reconhecido em favor da Apelada o direito de recorrer em liberdade e ao benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea “a”, delegando ao Juízo
a quo a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do mesmo Código.
Diante do exposto, dou provimento ao Apelo ministerial para, reformando a
Sentença a quo, condenar SUELI DE OLIVEIRA, como incursa no art. 251, caput, do
CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser eventualmente cumprida em regime prisional
inicial aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110
da Lei nº 7.210/84, com o direito de recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a alínea
“a”.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001365756v8 e do código CRC e2a50470.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 11/11/2024, às 15:36:34
0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

0000030-58.2004.7.01.0201
40001365756 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR